Tribunal: TJES
Processo: 0002520-91.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002520-91.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI FERNANDES DA SILVA e outros
APELADO: VANDERLEI FERNANDES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002520-91.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI FERNANDES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: VANDERLEI FERNANDES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
VANDERLEI FERNANDES DA SILVA
, interpuseram recursos de apelação em face da sentença de fls. 123/125, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. II, do CTB), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O Ministério Público, em suas razões (fls. 129/130-v), sustenta que existem elementos concretos nos autos para exasperar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, razão pela qual requer o redimensionamento da pena-base.

Sustenta o acusado (fls. 135/136) a ocorrência da prescrição punitiva estatal, razão pela qual pugna pelo seu reconhecimento e pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recíprocas (fls. 133-134-v e 139/141), ambos pelo não provimento dos apelos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3129362), pelo não desprovimento do recurso do interposto pela defesa do acusado e pelo provimento do apelo do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002520-91.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI FERNANDES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: VANDERLEI FERNANDES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a defesa do acusado suscitou a ocorrência da prescrição punitiva estatal, matéria prejudicial de mérito, que dever ser examinada antes de análise meritória.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO

A defesa do acusado pretende que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que ao ser o ora apelante condenado a 9 (nove) meses de detenção, o prazo prescricional a ser aplicado seria o de 3 (três) anos, conforme o art. 109, inc. VI, do CP.

Sustenta que, por ter sido recebida a denúncia em 8 de maio de 2015 e proferida a sentença condenatória em 4 de abril de 2019, transcorreu entre as referidas datas, período superior aos 3 (três) anos, razão pela qual ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O art. 109, inc. VI, do CP dispõe:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Já o art. 110 e seu § 1º, do CP, acerca da pretensão punitiva estatal, estabelece que:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Verifica-se, portanto, que nos termos do § 1º, do art. 110, do CP acima transcrito, para ter início a contagem da prescrição intercorrente, a fim de extinguir a punibilidade do agente em razão da perda da pretensão punitiva estatal, faz-se necessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Ocorre que a sentença não transitou em julgado para a acusação, uma vez que o órgão ministerial interpôs o recurso de apelação de fls. 129/130-v., requerendo a exasperação da pena-base arbitrada em desfavor do acusado.

Desse modo, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, não prospera o pedido de extinção da punibilidade do ora apelante.

É como voto.

MÉRITO

Quanto às questões meritórias suscitadas pelas partes (exasperação da pena-base, sustentada pelo Ministério Público e a concessão do benefício da justiça gratuita, requerida pela defesa do acusado), analisarei em conjunto, destacando, de pronto que, tendo
ocorrido impugnação específica e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tatum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso: tantum devolutum quantum appellatum. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

No que tange ao pedido de exasperação da pena-base formulado pelo órgão ministerial, verifica-se que ao proferir a sentença de fls. 123/125, o magistrado
a quo
condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. II, do CTB, considerando em desfavor do acusado para fixar a pena-base em 9 (nove) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, tão somente as
circunstância do crime
, argumentando que:

[...] verifico que além do acusado dirigir sob efeito de álcool, o mesmo provocou um acidente de trânsito ao colidir em outro veículo, razão pela qual tal circunstância merece uma valoração negativa; [...]

Ocorre que razão assiste ao Ministério Público, uma vez que a circunstância judicial da
culpabilidade
também deve ser considerada em desfavor do réu, uma vez que o acusado, além de dirigir o veículo com a capacidade psicomotora alterada, estava dirigindo o automóvel na BR 101, rodovia com uma grande movimentação de veículo, além de o fazer no período noturno, no qual a visibilidade é notoriamente reduzida, conforme se depreende de fls. 8/10, 91 e 96.

Desse modo, devem ser consideradas para exasperar a reprimenda básica do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (
STJ
, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 28.9.2020).

Assim, considerando o intervalo da pena em abstrato prevista no art. 306, do CTB, qual seja, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação estabelecido pelo legislador no preceito secundário do tipo, entende-se como proporcional fixar a
reprimenda básica
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
.

Por inexistirem atenuantes e agravantes e, tampouco, causas de diminuição e aumento de pena, torno
definitiva
a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, redimensiono a
pena pecuniária
para
22 (vinte e dois) dias-multa
.

Conservo o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, "c", do CP), bem como a
substituição

da sanção privativa de liberdade
por 1 (uma) restritivas de direitos (art. 44, do CP).

Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, que “
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
". (
TJES
, Recurso em Sentido Estrito, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 15.12.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa do acusado e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do órgão ministerial para redimensionar a pena de
Vanderlei Fernandes da Silva
para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, INC. II, DO CTB) - PREJUDICIAL DE MÉRITO - INOCORRÊNCIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Nos termos do § 1º, do art. 110, do CP, para ter início a contagem da prescrição intercorrente, a fim de extinguir a punibilidade do agente em razão da perda da pretensão punitiva estatal, faz-se necessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na hipótese a sentença não transitou em julgado para a acusação, uma vez que o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, requerendo a exasperação da pena-base arbitrada em desfavor do acusado.

2. A pena-base deve ser exasperada de 9 (nove) meses de detenção para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, uma vez que além das circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao acusado, a culpabilidade deve ser sopesada, uma vez que o acusado, além de dirigir o veículo com a capacidade psicomotora alteração, estava dirigindo o automóvel na BR 101, rodovia com uma grande movimentação de veículo, além de o fazer no período noturno, no qual a visibilidade é notoriamente reduzida.

3. A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa para 22 (vinte e dois) dias-multa.

4.
Conserva-se o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP), bem como a
substituição da sanção privativa de liberdade
por 1 (uma) restritiva de direito (art. 44, do CP).

5. A análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita é de competência do juízo da execução. Precedentes deste e. Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à
unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da defesa do acusado e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do órgão ministerial para redimensionar a pena de
Vanderlei Fernandes da Silva
para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao apelo da acusação, nos termos do voto do Relator.